Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-82.2021.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000104-82.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GUIMARAES PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
EVARISTO FERREIRA FREIRE JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONDICIONADA À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA SOCIEDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUSÊNCIA DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VIA ESTREITA DO MANDAMUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000104-82.2021.8.05.0201
, em que figuram como embargante GUIMARAES PARTICIPACOES S.A. e outros (2) e como embargado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por GUIMARAES PARTICIPACOES S.A. e outros (2), pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto